Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602579-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
29/06/2023
Número: 0602579-47.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - WAGNER ALCANTARA DOS
SANTOS - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 WAGNER ALCANTARA DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
WAGNER ALCANTARA DOS SANTOS (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43627876
27/06/2023
23:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.076

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602579-47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 WAGNER ALCANTARA DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: WAGNER ALCANTARA DOS SANTOS
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESPESAS COM ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO
PARTIDO. GASTO NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CONTAS APROVADAS.

1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por
pessoa física, candidatos ou partidos, por não se qualificar como doação ou
receita, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Precedente TSE.

1.1. Em recente julgado, o TSE deliberou que “com base na Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de contas a
comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por
não se qualificar como doação ou receita.” (REspE nº 0600402-75).

2. Contas aprovadas.

DECISÃO

Num. 43627876 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152350300000042589483
Número do documento: 23062723152350300000042589483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:45:45

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Wagner Alcântara dos
Santos, filiado ao Partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2022.

O candidato obteve 553 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 3.749,00, sendo R$
2.183,00 de estimáveis em dinheiro do partido, da fonte “outros recursos”, e R$ 1.566,00
de recursos financeiros (R$ 1.000,00 do partido, oriundos do FEFC e R$ 566,00 próprios).
Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43353978).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, em que opinou
pela aprovação das contas com ressalvas, apontando como única irregularidade a
prestação de serviços de advocacia e contabilidade sem o respectivo lançamento como
gasto eleitoral (ID 43583767).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43596889).

Encaminhados os autos à Seção de Contas Eleitorais, que apresentou novo
parecer técnico informando que (ID 43607379): a) da análise da prestação de contas do
Diretório Estadual do AGIR (PC nº 0603660-31) não foram localizados registros
individualizados de doação e/ou pagamento de serviços contábeis e jurídicos para o
prestador; b) a Direção Estadual do partido declarou gastos com advogado e contador no
montante de R$ 290.499,55, com apresentação de contrato de prestação de serviços
destinados aos candidatos aos cargos de Deputado Federal e Estadual.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43627876 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152350300000042589483
Número do documento: 23062723152350300000042589483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:45:45

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

(...)

Num. 43627876 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152350300000042589483
Número do documento: 23062723152350300000042589483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:45:45

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela aprovação das
contas com ressalvas, diante da omissão de despesas com advogado e contador.

Constou inicialmente no parecer conclusivo (ID 43583767) a identificação da
prestação de serviços contábeis e de advocacia, sem o respectivo lançamento como
gasto/despesa eleitoral.

Encaminhados os autos à Seção de Contas Eleitorais para que fosse
informado a respeito de eventual custeio dos serviços advocatícios e contábeis pela
Direção Nacional ou pela Direção Estadual do Partido AGIR, houve a apresentação de
novo Parecer Técnico no ID 43607379, tendo sido consignado que:

“Da análise da prestação de contas entregue pelo Diretório Estadual do Partido AGIR, PJE
nº 0603660- 31.2022.6.16.0000, não foram localizados registros individualizados de doação
e/ou pagamento de serviços contábeis e jurídicos para o candidato Wagner Alcântara dos
Santos.

Verificou-se a existência de registro de despesas com serviços contábeis e jurídicos no
importe de R$ 290.499,55 (duzentos e noventa mil quatrocentos e noventa e nove reais e
cinquenta e cinco centavos).

Da análise do contrato de prestação de serviços juntado no id. 43511319 verificou-se a
existência de cláusula com informação de que o contrato se refere a “assessoramento aos
candidatos a Deputado Estadual e Federal, incluindo ainda a prestação de contas eleitoral e
o serviço de contabilidade”.”

A respeito do pagamento de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, o artigo 23, parágrafo
10, da Lei nº 9.504/1997- acrescido pelo artigo 2º, da Lei nº 13.877/2019 - reproduzido no
artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro.

Num. 43627876 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152350300000042589483
Número do documento: 23062723152350300000042589483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:45:45

Depreende-se do dispositivo acima transcrito que não há obrigatoriedade de
registro de despesa relativa a honorários advocatícios e de contabilidade, quando
custeada por pessoa física, candidatos ou partidos na prestação de contas, porquanto
não constitui doação de serviço estimável em dinheiro.

Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado (Recurso Especial
Eleitoral nº 0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11/05/2023), deliberou que os
serviços advocatícios prestados para campanha não estão sujeitos à declaração para a
Justiça Eleitoral, tendo o eminente Relator, Ministro Sergio Silveira Banhos, pontuado que
“com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de
contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não
se qualificar como doação ou receita”.

Esta Corte, em 05/06/2023, aplicou o novo entendimento do TSE nos autos
de Prestação de Contas nº 0603072-24, de relatoria do Des. Fernando Wolff Bodziak,
tendo definido que “na linha do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral não há que se
falar em irregularidade sequer em ressalvas, quanto à análise dos recursos dispendidos
com honorários advocatícios e contábeis”.

Em conclusão, não havendo se falar em irregularidade, nem sequer em
ressalvas, no que diz respeito aos recursos destinados ao pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, a aprovação das presentes contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS as contas de
Wagner Alcântara dos Santos, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual,
pelo Partido AGIR, nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, I, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602579-47.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
WAGNER ALCANTARA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - REQUERENTE: WAGNER ALCANTARA DOS SANTOS -Advogados
Num. 43627876 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152350300000042589483
Número do documento: 23062723152350300000042589483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:45:45

do REQUERENTE: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.06.2023

Num. 43627876 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152350300000042589483
Número do documento: 23062723152350300000042589483
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:45:45